Tribunal: TJDFT
Processo: 0704419-08.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704419-08.2018.8.07.0006 RECORRENTE: ANA CAROLINA DE SA PELET RECORRIDO: WHAGNA DA SILVA LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. CONTRATO DE ASSESSORIA E CONTABILIDADE. CONTRATAÇÃO INDEVIDA EM NOME DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO. ART. 373, I, CPC. DANO MORAL INEXISTENTE. 1 – Os elementos probatórios apresentados são extremamente frágeis para subsidiar a indenização pretendida pela apelante, mormente em razão de não ter restado claro os termos do serviço de assessoria contratado com a apelada, muito menos se estes serviços foram realizados até novembro de 2016, momento em que a apelante constatou a contratação fraudulenta da requerida com a empresa Oi. 2 – Nesse cenário, tem-se que não é possível aferir os exatos termos do negócio entabulado entre as partes, isto é, não há comprovação robusta da relação jurídica existente, muito menos de relação de causalidade entre os prejuízos apontados e o dano suportados pela autora. 3 - Em sendo assim, não havendo prova idônea capaz de demonstrar os danos materiais suportados, tem-se que a autora não se desincumbiu, portanto, do seu ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 4 - Outrossim, no que se refere ao suposto dano moral, vislumbra-se que a situação trazida à liça denota, em verdade, a existência de meros dissabores que, como é cediço, são impassíveis de serem compensados. 5 – Apelação conhecida e desprovida. A recorrente aponta contrariedade ao artigo 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil, asseverando, em síntese, que os documentos novos, apresentados na oportunidade em que foi interposto o recurso de apelação, bem como todo o acervo probatório dos autos atestam o vínculo jurídico entre as partes e os danos materiais e morais que lhe foram causados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada infração ao artigo 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que a recorrente não foi capaz de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020